Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DO PREPARO. REVOGAÇÃO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. RESERVA. GRATIFICAÇÃO NATALINA. REMUNERAÇÃO. AUXÍLIO-MORADIA. INTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ante a ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção e da preclusão lógica operada pelo pagamento, revoga-se a gratuidade de justiça.
2. O mandado de segurança constitui instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.
3. A gratificação natalina dos servidores militares do Distrito Federal é devida aos inativos e pensionistas, cujos proventos e pensões sejam de responsabilidade do Distrito Federal, em valor igual aos respectivos proventos ou pensões do mês de dezembro (Decreto-lei no 2.317/1986, art. 8o).
4. Para efeito de pagamento da gratificação natalina, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente (Decreto-lei no 2.317/1986, art. 9o).
5. O auxílio-moradia não compõe a remuneração dos militares inativos do Distrito Federal e não pode compor o cálculo da gratificação natalina, por tratar-se de verba de caráter indenizatório. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.